Tribunal: STF
Processo: ARE 1427376
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O recurso aviado não merece provimento. Os pedidos concernentes ao teto previdenciário devem ser declarados improcedentes, porquanto não há qualquer inconstitucionalidade na limitação do salário-de-benefício ao salário-de-contribuição máximo previsto na época de concessão do benefício, nem tampouco na limitação dos salários de contribuição pelo teto. Nesse sentido, observo, primeiramente, que o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que a redação original do art. 202 da Constituição da República “É assegurada aposentadoria, nos termos da lei, calculando-se o benefício sobre a média dos trinta e seis últimos salários de contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês, e comprovada a regularidade dos reajustes dos salários de contribuição de modo a preservar seus valores reais e obedecidas as seguintes condições”) dependia de integração infraconstitucional, o que restou atendido pela Lei nº 8.213- 91.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIOS-DE-BENEFÍCIO. TETO. (ARTS. 29 E 33 DA LEI 8.213/91 E 202 DA CF). - A norma inscrita no art. 202, caput, da CF (redação anterior à EC nº 20), que assegura o benefício da aposentadoria com base na média dos trinta e seis últimos salários de contribuição, corrigidos monetariamente, mês a mês, não é auto-aplicável, necessitando, para sua complementação, de integração legislativa, a fim de que lhe seja dada plena eficácia. Constitui, portanto, disposição dirigida ao legislador ordinário, a quem cabe definir os critérios necessários ao seu cumprimento - o que foi levado a efeito pelas Leis 8.212 e 8.213, ambas de 1991. Tem-se, portanto, que o benefício deve ser calculado de acordo com a legislação previdenciária editada. (...)(STF. AI 279.377 AgR-ED. DJ de 22.6.01, p. 34)



    Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 3ª Região indica que não há qualquer mácula na limitação imposta pelo art. 29, § 3º, da Lei nº 8.213-91:



    RESP - PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS - CORREÇÃO - VALOR - LIMITE - LEI Nº 8.213/91, ART. 136. - Orientação mais recente do Supremo Tribunal Federal, intérprete da Constituição, a revisão dos benefícios previdenciários disposta no art. 58 do ADCT não se aplica aos benefícios concedidos após a promulgação da Constituição de 88 (Informativo STF, nº 89, p.1 e 2). - O art. 29, § 2º, da Lei nº 8.213/91, estabelece, literalmente, o valor do salário-de-benefício, não superior ao do limite máximo do salário-de-contribuição na data do início do benefício. A mesma orientação está expressa no art. 33, ao disciplinar a Renda Mensal do Benefício. O reajustamento é tratado no art. 41. Nesse contexto deve ser interpretado o disposto no art. 136, da referida lei, ao mencionar - "Ficam eliminados o menor e o maior valor teto para cálculo do salário-de- benefício". Não faz sentido, o contexto disciplinar o valor do salário-de-benefício, casuisticamente, e, ao depois, adotar norma geral de eliminação dos respectivos valores. Bastaria, então, dispor que não haverá teto, ou simplesmente silenciar. A inteligência no disposto no art. 136, data venia, é a seguinte: a regra geral, ou seja, a relação - salário-de- contribuição/sálario-de-benefício - é constante, a fim de manter íntegro o valor da respectiva relação.”(STJ. Sexta Turma. REsp nº 193.256. DJ de 22.3.99, p. 273)



    PREVIDENCIÁRIO - REVISIONAL DE BENEFÍCIO - RENDA MENSAL INICIAL - SALÁRIO-DE- CONTRIBUIÇÃO - RECÁLCULO - IMPOSSIBILIDADE - LEI 8213/91 - VALOR TETO - APLICAÇÃO - ARTIGO 58 DO ADCT - BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL - IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA PARTE AUTORA IMPROVIDA. - A questão envolvendo a limitação da renda mensal inicial em razão da aplicação do valor teto previsto nos arts. 29, § 2º e 33, da Lei nº 8.213/91, para o cálculo do salário-de-benefício, restou pacificada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não havendo falar, pois, em eliminação dos respectivos tetos. - A pretendida proporcionalidade entre o salário -de-contribuição e a renda mensal inicial do benefício não tem previsão legal e deve ser indeferida, mesmo que se tenha contribuído à base do valor teto. - Não merece revisão o cálculo do benefício se não demonstrado o descumprimento da legislação previdenciária. - O art. 58 do ADCT, que prevê a equivalência dos benefícios previdenciários com o número de salários mínimos da data da concessão, tornou-se eficaz de abril/89 em diante e perdeu sua eficácia em virtude da regulamentação da Lei 8213/91, mas possui aplicação restrita aos benefícios mantidos por ocasião da promulgação da Constituição, isto é, concedidos antes de seu advento. Precedentes do Colendo Supremo Tribunal Federal. - Apelação da parte autora improvida.”(TRF da 3ª Região. Sétima Turma. Apelação Cível nº 354.391. Autos nº 97030008313. DJ de 2.9.04, p. 392)



    Sendo assim, o teto do salário-de-benefício encontra respaldo constitucional, não restando amparo jurídico para a postulação deduzida na inicial. Contudo, o objeto dos presentes autos diferencia-se da simples negação de imposição do teto, tratando-se da adequação do valor do benefício ao teto, em decorrência dos aumentos de tais limites trazidos pelas Emendas Constitucionais nº 20 de 15.12.1998 e nº 41 de 19.12.2003. A tese contida nesta lide já foi apreciada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica dos julgados proferidos por suas Turmas:



    “BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - TETO - ALTERAÇÃO. Uma vez alterado o teto relativo a benefício previdenciário, como foi feito mediante a Emenda Constitucional nº. 20/98, cumpre ter presente o novo parâmetro fixado, observados os cálculos primitivos .” (RE-AgR 499091/SC, rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma., j. 26/04/2007, DJ 01/06/2007).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. TETO. EC 20/98. 1. O teto previsto no artigo 14 da Emenda Constitucional n. 20/98 é aplicado aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 458891 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 29/04/2008, DJe-092 DIVULG 21-05-2008 PUBLIC 23- 05-2008 EMENT VOL-02320-03 PP-00604).



    Esta posição foi reafirmada pelo Plenário daquela Corte no julgamento do RE nº 564.354, proferido, inclusive, dentro da sistemática da repercussão geral. Destaco que a Contadoria Judicial refez a apuração do valor do benefício previdenciário da parte autora e constatou a consistência da renda mensal atual, vale dizer, demonstrou que a evolução do salário de benefício, sem a limitação ao teto, não alcançava, ao tempo da edição das Emendas, o teto máximo de pagamento, assim, inexistindo diferenças em decorrência dos reajustes relacionados ao valor teto (conforme Emendas Constitucionais nº 20/1998 e/ ou 41/2003), evidencia-se, por conseguinte, indevida a readequação do valor do benefício. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora, mantendo a improcedência dos pedidos pelas razões ora deduzidas. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente